Tribunal: TJPA
Processo: 0814064-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814064-92.2017.8.14.0301

APELANTE: VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

APELADO: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA, CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO, mantendo a avença das partes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de definir o ressarcimento por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da exceção de contrato não cumprido pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade no julgamento monocrático, que foi fundamentado na jurisprudência dominante e amparado em orientação consolidada de cortes superiores, conforme permitido pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 568 do STJ.

4.

A exceção de contrato não cumprido não se aplica ao caso, pois a Agravante não pode se valer de sua própria conduta ilícita para desfazer o contrato, sendo correta a manutenção da avença com o reconhecimento da adimplência da parte Agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade em decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, sendo legítimo o julgamento monocrático em tais casos.

2. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando a conduta ilícita é atribuída à parte que invoca essa exceção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926 e 932; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 18/02/2020; STJ, REsp 1758795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22/06/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814064-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270 RICARDO CALDERARO ROCHA OAB/PA: 17.619

AGRAVADO:

VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: CAMILLA QUARELLA - OAB/PA 14.258

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

(ID. 18020398)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17699769, que conhecendo do recurso de Apelação interposto por
VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO
, deu parcial provimento ao levante, tendo sido publicada com o seguinte dispositivo:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a avença das partes tendo o recorrente como até então adimplente, fixar a indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, afastando-se as astreintes e que o saldo devedor seja corrigido na forma aqui apresentada, sem devolução da comissão de corretagem eis que mantida a contratação até então. Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em procedimento de liquidação. (...)”.

Em suas razões (ID. 18020398)
VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
(i)
a decisão monocrática é nula,
(ii)
há exceção de contrato não cumprido, bem como,
(iii)
equívoco ao considerar a Agravada adimplente até então.

Intimada a contraminutar (ID. 18022054), a parte Agravada ofereceu contrarrazões ID. 18392477.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o pleito na pauta da próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814064-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270 RICARDO CALDERARO ROCHA OAB/PA: 17.619

AGRAVADO:

VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: CAMILLA QUARELLA - OAB/PA 14.258

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em
saber se há nulidade do julgamento monocrático
, bem como
se é cabível (ou não) a condenação da Construtora requerida que, pelo atraso na obra, foi obrigada a manter a avença pactuada e seus desidertados
.

1.

Inexistência de nulidade no julgamento monocrático.

Alega o Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação, quando do conhecimento e parcial provimento do levante recursal. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- aqui direciono aos itens da decisão monocrática de “1” a “5”
.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Em sendo assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido
.

2.

Da exceção do contrato não cumprido e adimplência da contratante.

O que
VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA,
precisam compreender é que, não podem valer-se da sua própria conduta ilícita para buscar desfazer o contrato.

Não responderam as Agravantes, o questionamento levantado na Decisão Monocrática.
como Recorrente iria financiar o bem se sequer tal foi a ele entregue?
É justamente por depender do habite-se e da regularidade da entrega que a parcela denominada “chaves” não poderia ser objeto de cobrança sem que, de fato, houvesse a entrega do bem.

Neste sentido, dada a natureza sinalagmática da referida parcela (e não do contrato em si), compreende-se pelo acerto da dicção monocrática que considerou a ora Agravante adimplente (o que é diferente de devedora, logicamente), e determinou a manutenção do contrato.

Em reforço é a compreensão do STJ:

“(...) Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. (...) (STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Acompanhada, inclusive, pela compreensão desta casa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE NO CASO. ATRASO QUE DESBORDOU DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do TJPA, em suas 2 (duas) Turmas de Direito Privado, consolidou a compreensão de que o prazo de tolerância razoável aos contratos de venda e compra de unidade imobiliária é de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
2. Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido pela Vendedora, a fim de afastar-se de sua mora, uma vez que a natureza da obrigação em tela não é simultânea.3. Atraso que, por mais de 3 (três) anos, rompe o mero aborrecimento e frusta a legítima expectativa do Consumidor, exortando em inafastável reparação. 4. Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
foi minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).5. Em não havendo rescisão da avença e, não havendo similitude de cominações, mostra-se acertada a condenação em danos materiais de espécie lucros cessantes, no importe de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, pois mais próximo à realidade que seria se o imóvel estivesse entregue na data aprazada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834774-02.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

Por todo o exposto,

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida que havia
mantido a avença das partes tendo a Recorrida como até então adimplente, fixou a indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, afastando-se as astreintes e que o saldo devedor seja corrigido na forma apresentada, sem devolução da comissão de corretagem eis que mantida a contratação até então.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024